Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PEDIDOS DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTENTE. PRETENSÃO REJEITADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o exame de pedidos lastreados no art. 580 do CPP cabe ao órgão que concedeu o benefício (AgRg no HC 652.237/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)
2. A aplicação do art. 580 do CPP exige a presença dos seguintes requisitos: deve haver identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; e a concessão do benefício ou a decisão favorável não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais.
3. Não obstante a suposta proximidade entre o contexto apurado na ação penal movida em seu desfavor (dissimulação e ocultação de valores decorrentes de propina) e aquele identificado nas persecuções deflagradas a partir da Operação Caixa de Pandora (compra de alinhamento político), não há como estabelecer a identidade fático-processual necessária à extensão da ordem. 3.1. Ainda que se cogite que o esquema de ocultação tivesse sido criado dentro de um contexto mais amplo, de compra de alinhamento político, existiam núcleos distintos, com posições hierarquicamente definidas e tarefas específicas. 3.2. Além da condição de parlamentares (portanto, inseridos no núcleo político), registrou-se nos acórdãos de referência a identidade do sujeito ativo das infrações comuns e eleitorais. Tal situação não se assemelha – tampouco se aproxima – da descrita na denúncia ofertada em desfavor da postulante.
4. Pedido de extensão indeferido.